Tribunal: TJDFT
Processo: 0005714-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005714-73.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO CELIO DE SOUSA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVALIDADE DO TÍTULO. NÃO RECONHECIMENTO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. FALTA DE CONSENTIMENTO DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificados os requisitos para a validade do negócio jurídico, sendo as partes capazes e o objeto lícito, estando o contrato devidamente assinado pela parte, com reconhecimento de firma, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral, requerida com o intuito de declarar a invalidade do título. 2. A assunção de dívida realizada em processo diverso, sem o consentimento do credor não produz efeitos na Ação Executiva. 3. O mero reconhecimento de excesso de execução configura má-fé da instituição financeira, devendo ser comprovada por outros elementos que demonstrem a intenção de prejudicar a parte. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 369 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que o julgamento antecipado da lide, no caso dos autos, implicou ofensa à ampla defesa e ao contraditório, porquanto se mostrava necessária a oitiva de testemunhas. Colaciona ementas de julgados do próprio TJDFT com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 369 do Código de Processo Civil, e ao respectivo dissenso jurisprudencial. Com efeito, à luz do entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “A análise da existência de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide, esbarra, portanto, no óbice da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), pois para se concluir pela necessidade do depoimento pessoal da representante legal da parte autora seria preciso o reexame de circunstâncias fáticas e do conjunto probatório constante nos autos. Precedentes: AgInt no REsp 1.627.656/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6.3.2018; AgInt no REsp 1.679.187/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.3.2018; AgRg no AREsp 661.165/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27.2.2018; AgInt no REsp 1.632.663/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16.3.2017; AgInt no REsp 1.582.027/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28.10.2016.” (REsp 1771646/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/3/2019). Registre-se, ademais, que o referido veto sumular impede a admissão do recurso também pela alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no REsp 1795579/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 22/4/2019. Ainda quanto ao recurso lastreado no dissenso interpretativo, paradigmas do mesmo Tribunal que proferiu o acórdão recorrido não são aptos à demonstração da divergência, por força do enunciado 13 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque, "O exame de dispositivos constitucionais, mesmo que de maneira reflexa, não é admissível em Recurso Especial, pois a competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (REsp 1722551/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012